Tribunal: TJMT
Processo: 1088523-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088523-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS CARVALHO - CPF: 536.342.761-34 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1088523-48.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido/Recorrente
:
JOSÉ DE JESUS CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15
A 18/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição em dobro de valores descontados da conta bancária do autor e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor recorreu visando à majoração da indenização por dano moral, enquanto o réu impugnou a existência de ilícito, a repetição do indébito, o dano moral e pleiteou a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da ausência de preparo tempestivo; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço contratual apta a ensejar responsabilidade civil da ré
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelo autor não é conhecido por deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, conforme art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, Enunciado no 80 do FONAJE e Súmula no 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, hipótese que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a regular contratação do título de capitalização, o que não ocorreu.

Configura-se falha na prestação do serviço, pois não houve prova da autorização do consumidor para os descontos, o que impõe a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial a partir do último desconto, sendo devida a limitação temporal da restituição.

Compensações extrajudiciais realizadas pelo fornecedor devem ser consideradas, para evitar enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa, e de outros elementos que evidenciem abalo moral efetivo, impede a caracterização de dano extrapatrimonial indenizável, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do TJMT.

Não restaram caracterizados os requisitos legais para condenação por litigância de má-fé, previstos no art. 80 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios não encontra amparo no art. 55 da Lei no 9.099/95, salvo em hipóteses de litigância de má-fé, não verificadas no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado parcialmente provido. Recurso do reclamante não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso inominado é deserto quando não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.

A ausência de comprovação da contratação de título de capitalização autoriza a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta bancária do consumidor.

Em demandas de repetição de indébito bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto.

O mero desconto indevido, sem demonstração de tentativa de resolução administrativa frustrada e sem outros elementos agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput e §3o; 27; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 42, §1o; 46; 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1416445/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2020; TJMT, N.U 1009606-12.2024.8.11.0002, rel. Edson Dias Reis, j. 23.02.2025; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJSC, Apelação n. 5000910-80.2021.8.24.0027, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes
buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 306774521, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o demandado à restituição dos valores descontados indevidamente, no montante de
R$ 5.645,42 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
,
que deverá ser feita de forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desconto, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a contar da citação.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega
:

1)

Ausência de ilícito - Adesão opcional;

2)

Impossibilidade de repetição do indébito;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Condenação da parte contrária nos ônus sucumbenciais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Apesar de regularmente intimados, apenas
o recorrido Jose de Jesus Carvalho
apresentou contrarrazões tempestivamente (ID 306774526), nas quais
rechaça os fundamentos da peça recursal e pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigna-se que o reclamante, embora regularmente intimado,
deixou de comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo recursal
, conforme se extrai do ID 306774531.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei).

O Enunciado no 80 do FONAJE prescreve:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995).

Além disso, a Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995,
o recurso interposto pela autora é considerado deserto
.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Passa-se, então, à análise do
recurso interposto pelo reclamado
.

Segundo a petição inicial, o reclamante mantém conta corrente junto ao demandado e vem sofrendo descontos que entende indevidos, realizados sob a rubrica “
TAXA/TARIFA TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
”.

O demandado, por sua vez, sustenta que o reclamante aderiu voluntariamente ao referido título de capitalização, o qual seria item opcional na contratação de empréstimo. Alega, ainda, que a contratação ocorreu de forma regular e não configura ato ilícito.

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

A Circular Susep no 656/2022 (que estabelece regras e critérios sobre elaboração, operação, distribuição, cessão, subscrição, publicidade e comercialização de títulos de capitalização), em seu artigo 6o, exige a comprovação da adesão do consumidor ao título de capitalização. Esse ônus probatório recai sobre o demandado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, da análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se a incidência de cobranças na conta corrente do reclamante sob a rubrica “
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
”,
sem que o demandado apresentasse qualquer prova da contratação regular do referido produto/serviço, o que torna tais descontos indevidos
.

Assim, o demandado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de discussão acerca de desconto indevido em conta bancária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto
no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.) (Grifei)

Na hipótese, vê-se que o último desconto na conta bancária da autora ocorreu em
agosto/2024
, iniciando-se, assim, o cômputo do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, considerando que a presente demanda foi proposta apenas em
17/12/2024
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão quanto às parcelas descontadas anteriormente a
17/12/2019
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA
. TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM JANEIRO DE 2021. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”
. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

2. Na hipótese dos autos, que o contrato teve início em 07/2014 perfazendo um total de 60 parcelas, portanto
,
último desconto do contrato em questão ocorreu em 06/2019 e a presente ação foi ajuizada em 08/03/2021, ou seja, restam prescritas as parcelas descontadas antes de 08/03/2016, porquanto decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a decisão recorrida que reconheceu a prescrição dessas parcelas
.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1017601-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (Grifei)

Registre-se que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador ou arguida pelas partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, o prazo de prescrição é o quinquenal do artigo 27 do CDC e flui a partir do último desconto indevido (STJ - AgInt no AREsp 1658793, Rel. Min. Raul Araújo).

(TJSC, Apelação n. 5000910-80.2021.8.24.0027, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2023). (Grifei)

Além disso, observa-se que, em
27/10/2022
e
24/11/2022
, foram efetuadas devoluções nos valores de
R$ 1.558,74 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)
e
R$ 3,38 (três reais e trinta e oito centavos)
, respectivamente, lançadas sob a descrição “
RESG. TIT. CAPITALIZACAO
”.

Diante disso, no cálculo do montante efetivamente devido devem ser levados em conta tanto os
limites da prescrição quinquenal
quanto a
vedação ao enriquecimento sem causa
, razão pela qual os prejuízos materiais suportados correspondem a
R$ 1.123,30 (mil cento e vinte e três reais e trinta centavos)
, devendo o ressarcimento ocorrer
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando
R$ 2.246,60 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)
.

No caso, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADO. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia ante a ausência de necessidade de cálculos complexos.

A realização de descontos indevidos relativos a empréstimo não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante
.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – N.U 1009606-12.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)
(grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/reclamado tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas,
não
conheço

do recurso interposto pelo

reclamante, eis que

deserto
. Ainda, condeno-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso da reclamada, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Ainda, reconheço,
de ofício
, a
prescrição
dos descontos indevidos realizados antes de
17/12/2019
e
reduzo
a condenação imposta ao reclamado, quanto à restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, limitando-a ao montante de
R$ 2.246,60 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)
,
já na forma dobrada
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025